Tribunal: STF
Processo: RE 1292418
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.06.2021. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. ANATEL, OAB/PE E ADCCON/PE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade ativa, ao interesse para a propositura da ação, bem como à definição da competência da Justiça Federal para julgar a causa, demandaria, no caso, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face do óbice da Súmula 279 do STF.



    3. Ademais, a competência para julgar as ações em que seja parte a Ordem dos Advogados do Brasil ou qualquer de suas seccionais é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição da República, por se tratar de uma autarquia corporativista, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 595.332-RG, Tema 258, sob a sistemática da repercussão geral, seja qual for a natureza da causa em que a OAB integre a relação processual.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.